Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-67.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNDIA ESPECÍFICA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIRIETOS INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto.
II - Questões em discussão
2. (i) Verificar se preenchidos os requisitos para aplicação do princípio da insignificância; (ii) examinar se cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a sua substituição por restritiva de direitos.
III - Razões de decidir
3. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância, quando o agente possui histórico em crimes patrimoniais, demonstrando a habitualidade delitiva.
4. Inaplicável o princípio da bagatela imprópria, sobretudo diante dos antecedentes do réu e considerando ter sido o furto praticado durante o cumprimento de pena referente a outro processo.
5. Quando o juízo de origem já fixou regime inicial mais brando (semiaberto) do que aquele cabível diante da reincidência e dos maus antecedentes (fechado), não há margem para a adoção do regime inicial aberto.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível ao réu reincidente específico, nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal.
IV - Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 44, § 3o, e 155, caput; CPP, art. 386, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2057746, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15/10/2025; TJDFT, Acórdão no 1739518, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03/08/2023; TJDFT, Acórdão no 1989096, Relator Des. Asiel Henrique de Sousa, Relator Designado Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 14/04/2025; TJDFT, Acórdão no 2071725, Relatora Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 27/11/2025; TJDFT, Acórdão no 2067494, Relatora Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13/11/2025.